Tribunal: TJPA
Processo: 0808712-08.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808712-08.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GILSON SANTANA ALVES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS E MATÉRIA DEBATIDA QUE NÃO FOI DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAR A PENA EM METADE PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente, condenado pelo crime de roubo majorado, pretende reduzir sua pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de ausência de certidão de trânsito em julgado, suscitada pelo Custos legis.

3 – Falta de motivação para impor a majoração em metade pela incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

4 – Reconhecimento de ofício da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A

preliminar suscitada pelo Custos legis deve ser rejeitada, tendo em vista que o requerente, espontaneamente, juntou a certidão de trânsito em julgado, bem como, o pleito de redução de pena deve ser conhecido porque não foi discutido em apelação. Preliminar rejeitada.

6 – Quando da sentença condenatória, a pena base, fixada no mínimo legal, foi exasperada em metade em virtude do reconhecimento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II, antiga redação) sem qualquer justificativa, o que afronta o entendimento consolidado na Súmula 443 do Colendo STJ, razão pela qual seu quantum deve ser revisto.

7 – PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e inc. III, alínea “d”), apesar de reconhecidas na sentença, deixam de ser aplicadas no cálculo da pena porque esta foi imposta no mínimo legal. Inexistem agravantes. Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II), exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão 03 (três) dias-multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

8 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. Foi reconhecido na sentença que o recorrente, ao tempo do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, mas a respectiva atenuante deixou de ser aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Todavia, essa circunstância reduz o prazo prescricional de metade, que, no caso em análise, é de 12 (doze) anos e fica diminuído para 06 (seis), nos termos do art. 109, inc. III c/c art. 115, ambos do CP. Desse modo, contando a data do presente julgamento até o recebimento da denúncia, ocorrido em 14/05/2014, transcorreram mais de 11 (onze) anos, o que é suficiente para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º do CP.

IV – DISPOSITIVO

9 – Revisão conhecida e julgada procedente. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de Revisão Criminal para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
GILSON SANTANA ALVES
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta que houve erro crasso na dosimetria da pena, pois as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas foram aplicadas em metade sem a devida motivação.

Pede a procedência do pedido para reduzir suas penas.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pleito, face a ausência da certidão de trânsito em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A preliminar suscitada pelo Custos legis deve ser rejeitada, tendo em vista que o requerente, espontaneamente, juntou a certidão de trânsito em julgado (doc. id nº 27221711 - Pág. 1)

Outrossim, o pleito de redução de pena deve ser conhecido porque não foi discutido em apelação.

Por isso, conheço da revisão criminal.

DOS FATOS

Consta do autos que no dia 26/04/2014, nesta Capital, na Passagem Lameira, Bairro de Fátima, a vítima Tadzio Geraldo Nazareth Dias descia do seu veículo quando foi surpreendido pelo requerente e três nacionais que, com armas de fogo nas mãos, subtraíram seu telefone celular e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como lhe obrigaram a entrar novamente no automóvel e saíram em fuga quando foram seguidos por uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu intercepta-los, momento em que os três indivíduos fugiram e somente o requerente foi preso em flagrante.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que houve erro crasso na dosimetria da pena, pois as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas foram aplicadas em metade sem a devida motivação.

De fato. Quando da sentença condenatória (doc. Id nº 26536732 - Pág. 4), a pena base, fixada no mínimo legal, foi exasperada em metade em virtude do reconhecimento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II) sem qualquer justificativa, o que afronta o entendimento consolidado na Súmula 443 do Colendo STJ, razão pela qual seu quantum deve ser revisto.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e inc. III, alínea “d”), apesar de reconhecidas na sentença, deixam de ser aplicadas no cálculo da pena porque esta foi imposta no mínimo legal. Inexistem agravantes.

Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II), exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão 03 (três) dias-multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pois bem, como mencionado na sentença, foi reconhecido que o recorrente, ao tempo do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, mas a respectiva atenuante deixou de ser aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Todavia, esse fato reduz o prazo prescricional de metade, que, no caso em análise, é de 12 (doze) anos, fica diminuído para 06 (seis), nos termos do art. 109, inc. III c/c art. 115, ambos do CP. Desse modo, contando a data do presente julgamento até o recebimento da denúncia, ocorrido em 14/05/2014 (doc. Id nº 26536732 - Pág. 1), transcorreram mais de 11 (onze) anos, o que é suficiente para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º do CP.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente à revisão criminal para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025